Tribunal: STF
Processo: RE 1437765
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO POR REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO: CONTRARIEDADE À TESE FIXADA NO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM FACE DOS ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NOS HOSPITAIS PÚBLICOS. DESPESAS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO, COM INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE AUTORA. QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA NO PERÍODO DE 27/09/2011 A 26/01/2012. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, QUE CONTABILIZA R$ 374.661,61 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA, EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0350524-37.2011.8.19.0001, DETERMINAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PELO HOSPITAL PRIVADO, A EXPENSAS DOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE FOI EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVERIA ARCAR COM OS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. ADMITE-SE QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APELANTE QUE NÃO PROVOU A INEXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. ARGUMENTO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE APLICA. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE QUE DEVE PREVALECER DIANTE DA URGÊNCA, QUE JUSTIFICA A TRANSFERÊNCIA PARA O NOSOCÔMIO DA REDE PRIVADA CASO NÃO SEJA POSSÍVEL OU NÃO EXISTAM VAGAS NA REDE PÚBLICA. DESPESAS A SEREM ARCADAS PELO RÉU. TABELA DO SUS QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA POR NÃO SER HOSPITAL CONVENIADO. HOSPITAL PRIVADO QUE NÃO PODE SURPORTAR OS LIMITES DA TABELA DO SUS SE A ELA NÃO SE VINCULOU. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA APURAR O VALOR TOTAL DESPENDIDO PELO HOSPITAL NO PERÍODO DA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (fls. 1-3, e-doc. 10).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República.



    Salienta que “entendeu o v. acórdão recorrido por desprezar a tabela do SUS, devendo o nosocômio ser reembolsado pelo preço que pratica no mercado e não pelo valor correspondente aos procedimentos e atendimento realizados previstos na referida tabela, já que não é conveniada à rede pública” (fl. 7, e-doc. 17).



    Argumenta que “a obrigação do Município de ressarcir a Autora só pode se realizar por meio de observância da tabela do SUS, que prevê os valores devidos a entidades particulares pela realização de procedimentos e exames médicos, ainda que a instituição autora não seja conveniada ao SUS, sob pena de violação ao regime constitucional de contratação da rede complementar de saúde pública prevista no artigo 199 da CRFB/88. O pagamento do preço apurado unilateralmente pelo prestador privado, que inclui margem de lucro, contraria esse regime constitucional de contratação” (fl. 9, e-doc. 17).



    Ressalta que, “ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar a internação de paciente em UTI de hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao MRJ seguir os parâmetros fixados pela Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelo art. 199, § 1º, da Constituição de 1988” (fl. 9, e-do. 17)



    Pede que “o vertente recurso, interposto com fulcro no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, venha a ser admitido, conhecido e provido, para anular ou então reformar o acórdão ora recorrido e reconhecer as violações constitucionais apontadas, fazendo com que o Município do Rio de Janeiro só pague as despesas médicas em questão de acordo com os valores constantes na tabela da rede credenciada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS” (fl. 10, e-doc. 17).



    3. Em 31.5.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 666.094, Tema 1.033 (e-doc. 23).



    4. Em juízo de retratação, a Vigésima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM FACE DOS ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NOS HOSPITAIS PÚBLICOS. DESPESAS COM ATENDIMENTO HOSPITALAR DE PACIENTE EM HOSPITAL PRIVADO, COM INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE AUTORA. QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA NO PERÍODO DE 27/09/2011 A 26/01/2012. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, QUE CONTABILIZA R$ 374.661,61 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA, EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0350524-37.2011.8.19.0001, DETERMINAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PELO HOSPITAL PRIVADO, A EXPENSAS DOS ENTES PÚBLICOS. DECISÃO ANTECIPATÓRIA QUE FOI EXPRESSA NO SENTIDO DE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVERIA ARCAR COM OS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. ADMITE-SE QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APELANTE QUE NÃO PROVOU A INEXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. ARGUMENTO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE APLICA. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE QUE DEVE PREVALECER DIANTE DA URGÊNCA, QUE JUSTIFICA A TRANSFERÊNCIA PARA O NOSOCÔMIO DA REDE PRIVADA CASO NÃO SEJA POSSÍVEL OU NÃO EXISTAM VAGAS NA REDE PÚBLICA. DESPESAS A SEREM ARCADAS PELO RÉU. TABELA DO SUS QUE NÃO É DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA POR NÃO SER HOSPITAL CONVENIADO. HOSPITAL PRIVADO QUE NÃO PODE SURPORTAR OS LIMITES DA TABELA DO SUS SE A ELA NÃO SE VINCULOU. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO PARA APURAR O VALOR TOTAL DESPENDIDO PELO HOSPITAL NO PERÍODO DA INTERNAÇÃO/TRATAMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (e-doc. 25).



    Este processo veio-me em conclusão em 29.5.2023.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022). Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022).



    7. No voto proferido pelo Relator do Tema 1.033, tem-se que “O texto constitucional, portanto, não confere ao prestador privado de saúde o poder de estipular de forma ilimitada o valor de pagamento por seus serviços, sobretudo quando a fatura deve ser quitada com recursos da seguridade social. Deve-se recordar, de qualquer forma, que a livre iniciativa não possui caráter absoluto. Seu sentido e alcance são conformados a partir da ponderação com outros valores e fins públicos previstos no próprio texto constitucional”.



    É de se anotar que a Desembargadora relatora não exerceu juízo de retratação, no acórdão assinado em 22.2.2023, com o fundamento de que, “à época da prolação dos Acórdãos de indexadores 482 e 523 (publicados em 23/06/2020 e 10/11/2020, respectivamente), ainda não havia sido julgado o mérito do RE 666.094, tampouco havia determinação de suspensão dos processos que tramitavam no âmbito dos Tribunais pátrios” (fl. 8, e-doc. 25).



    Em sessão plenária realizada em 30.9.2021, entretanto, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094, Tema 1.031, o Ministro Roberto Barroso assentou que “o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com fundamento no art. 32, § 8º, da Lei nº 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR)”.



    No julgamento do paradigma de repercussão geral, não houve modulação dos efeitos, nem limitação temporal na aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O acórdão recorrido diverge da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral. 



    Nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil, após a publicação do acórdão de mérito da repercussão geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Tribunal de origem observe o decidido no Tema 1.033 da repercussão geral no que se refere à forma de cálculo dos valores a serem pagos.



    Publique-se



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora